Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
A parte apelante recorre da decisão judicial que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, pugnando, preliminarmente, pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. As informações iniciais que se extraem do exame prefacial dos autos indicam que a parte postulante à gratuidade é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal que percebe contracheque com recebimentos líquidos de R$6.706,29 (seis mil, setecentos e seis reais e vinte e nove centavos), mencionando na peça recursal gastos que não se apresentam, de plano, comprovados com a atualidade adequada para o enquadramento à benesse. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais sem a comprovação da atual situação de insuficiência de recursos é inservível para comprovar a condição que dá lastro às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados que considere aptos à comprovação da alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora